Tribunal: TJDFT
Processo: 0740658-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravado em desfavor da agravante e outros litisconsortes, rejeitando a impugnação à penhora que apresentara a recorrente e determinando “a imediata transferência do(s) valor(es) bloqueado(s) de R$ 488,41 (Terradrina); R$ 2.028,16 (Mayara); R$ 11,21 (Terradrina); R$ 73,59 (Terradrina) para uma conta judicial vinculada aos presentes autos”, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):